Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701824-80.2020.8.07.0001 APELANTE: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E APELADO: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O termo de acordo Id. 25947691 não veio assinado pelo patrono do CIEE e só registra os nomes dos advogados das partes. Assim, deverá ser apresentado termo de acordo, com os nomes de todas as partes e por elas pessoalmente assinados ou pelos seus advogados que detenham poderes de representação. Verifico, ainda, que os documentos constantes dos Ids. 25741322, 25741323 e 25741324 estão desatualizados. Dessa forma, junte o Autor cópia da ata de Assembleia do CIEE atualizada, bem como instrumentos de procuração/substabelecimento que outorguem poderes de representação para transigir no presente caso. Observe-se que o art. 34 da Ata de Assembleia Id. 25741322 dispõe que os poderes para representar a instituição, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, é do Presidente de Administração, e não do Superintendente Geral. Regularize-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora